Tribunal: TJDFT
Processo: 0731813-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731813-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMYRES PIMENTEL DE ARAUJO RAPOSO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, TAMYRES PIMENTEL DE ARAUJO RAPOSO DESPACHO Após a interposição de apelação cível por ambas as partes, a ré Central Nacional Unimed protocolou petição (ID n° 40300939) informando acerca do requerimento feito pela autora Tamyres Pimentel de Araújo Raposo para sair do contrato plano de saúde objeto desta lide, o que acarretaria a perda do objeto da tutela concedida em favor da consumidora. Diante desse fato novo alegado pela ré e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a autora Tamyres Pimentel de Araújo Raposo para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca desse petitório de ID n° 40300939. Publique-se. Intimem-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 12:46:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora